Tribunal: STF
Processo: HC 262003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.011.212/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, inciso IV, duas vezes, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, art. 211, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, art. 347, parágrafo único, na forma do art. 29, ambos do CP, e art. 155, §4º, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a inidoneidade dos fundamentos que a decretaram, ressaltando-se os predicados favoráveis do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, [...] respeitosamente, com fulcro no art. 660, § 2º do CPP, a concessão da presente ordem de habeas corpus, com o fim de determinar, liminarmente, inaudita altera pars, o PACIENTE possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade. 



    No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem, para que se revogue a prisão preventiva do PACIENTE. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, IV, DUAS VEZES, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69 DO CP, ART. 211, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP, ART. 347, PARÁGRAO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CP E ART. § 4º, IV, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que ele é ‘acusado pelo homicídio (qualificado) de dois militares, além de destruição dos cadáveres’. Aliás, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    3. Afirmou o julgador, ainda, que ‘os indiciados queimaram os corpos das vítimas para dificultar o trabalho da Polícia e do Judiciário, tentando escapar da aplicação da lei penal’ e que ‘o ato de queimar os corpos e alterar a cena dos crimes tem a intenção de dificultar o trabalho de persecução penal ‘.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente